Tribunal: TJDFT
Processo: 0726997-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. RECEPTAÇÃO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ÔNUS DO ACUSADO. ELEMENTOS OBJETIVOS EXISTENTES NOS AUTOS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. SÚMULA 630 STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU REINCIDENTE E COM CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição ou desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu tinha em depósito consigo, para fins de difusão ilícita, porções de cocaína e maconha, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
3. Apreendido o objeto de proveniência ilícita na posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar a regularidade na obtenção. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Verificando-se que o acusado possuía ciência da origem criminosa da televisão, incabível a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
5. Nos termos da Súmula 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
6. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a condição de reincidente, bem como a dedicação a atividades criminosas, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação.
7. Recurso conhecido e não provido.